Tribunal: STF
Processo: RHC 254855
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-13
Data de publicação: 2025-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto por Nivian Andyelle Freitas de Souza, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 969.093/SP, Relatora a Ministra Daniela Teixeira.



    Narram os autos que a recorrente foi condenada às penas de 06 (seis) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, e de pagamento de 640 dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.



    Alega-se, em síntese, que i) seria cabível a impetração de writ concomitante à interposição de recurso especial; ii) houve a fixação de regime inicial mais gravoso sem fundamentação idônea, em violação aos enunciados das Súmulas 718 e 719/STF; iii) necessária se faz a detração do período em que a recorrente esteve presa cautelarmente; iv) seria o caso de reconhecimento do redutor do tráfico privilegiado, sendo a recorrente mera mula; v) houve ofensa ao princípio da presunção de inocência ao se utilizar de ação penal em curso para negar o redutor do tráfico privilegiado; vi) violação aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena; e vii) cabível o direito de recorrer em liberdade.



    Sucessivamente, caso reconhecido o tráfico privilegiado, defende ser cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Constata-se que este recurso em habeas corpus é mera reiteração de outro pedido formulado na Corte (HC nº 253.245/SP). Logo, veicula-se nesta sede mesmo pedido e causa de pedir versados em habeas corpus anterior.



    A pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal destaca a inadmissibilidade de habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada pelo STF (v.g. HC nº 126.835-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 18/8/15).



    No mesmo sentido, vide:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXTORSÃO QUALIFICADA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO EM DECORRÊNCIA DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO INADMITIDO. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EXPOSTOS EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RHC nº 175.079-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/10/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DE REPETIÇÃO, NESTA SUPREMA CORTE, DE HABEAS CORPUS COM A MESMA CAUSA DE PEDIR E O MESMO PEDIDO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O pedido veiculado neste habeas corpus é mera repetição do pedido formulado em impetração anterior, de minha relatoria, em favor do paciente, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Aliás, a petição inicial é cópia da impetração anterior. II É firme a orientação desta Corte no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Precedentes. III Agravo a que se nega provimento.” (HC nº 189.119-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/9/20).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS REITERAÇÃO DE PEDIDO INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DE DIREITO E/OU DE FATO APRESENTADOS EM ANTERIOR POSTULAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA PERANTE ESTA SUPREMA CORTE RECURSO IMPROVIDO. A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulações anteriores, torna inviável o próprio conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes.” (RHC 166216 AgR, Rel. Celso de Mello, Segunda Turma, 22/4/2019).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente